Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
2. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do art. 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar.
3. A recusa indevida de custeio de exame prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor da segurada.
4. Recurso conhecido e não provido.